Tribunal: TJSP
Processo: 1006223-76.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DA RÉ – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos da segurada da autora – responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de serviço público – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado –

Ementa:
RECURSO DA RÉ – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos da segurada da autora – responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de serviço público – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado – concessionárias devem encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários – nexo entre as descargas elétricas e os danos havidos nos equipamentos da segurada da autora devidamente demonstrados – sentença de procedência mantida quanto ao principal – apelo da ré desprovido.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA – correção monetária que tem lugar desde a data do desembolso – reposição do poder de compra da moeda – necessidade de sua aplicação desde o desembolso para se evitar a diminuição desmotivada do crédito sub-rogado – apelo adesivo provido nesta parte.

JUROS DE MORA DE 1% A.M. – incidência a partir da citação e não do evento, ou do desembolso, como pediu a autora – relação entre o segurado e a autora que é contratual – inteligência do art. 405 do C.C. – apelo adesivo desprovido nessa parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 1o grau no patamar de 15% sobre o valor da condenação (R$ 11.770,00) – majoração – descabimento – valor fixado que é adequado para remunerar os advogados da autora, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço – apelo adesivo desprovido nesta parte.

Resultado: apelo da ré desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000069221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006223-76.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada/apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso da ré, provido parcialmente o adesivo da
autora. Ficou vencido o 2o Desembargador, que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23501
APEL. No: 1006223-76.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: DR. HERIVELTO ARAUJO GODOY
APTES. e APDAS. (sucessivamente) : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
E LUZ e SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS (recurso adesivo)
RECURSO DA RÉ
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA
PROCEDENTE ENERGIA ELÉTRICA descarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica
que ocasionou danos em equipamentos da segurada da autora
responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver o que
despendeu em favor do segurado concessionárias devem encontrar
meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar
danos aos usuários nexo entre as descargas elétricas e os danos
havidos nos equipamentos da segurada da autora devidamente
demonstrados sentença de procedência mantida quanto ao principal
apelo da ré desprovido.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA correção monetária que tem
lugar desde a data do desembolso reposição do poder de compra da
moeda necessidade de sua aplicação desde o desembolso para se
evitar a diminuição desmotivada do crédito sub-rogado
apelo
adesivo provido nesta parte.
JUROS DE MORA DE 1% A.M. incidência a partir da citação e
não do evento, ou do desembolso, como pediu a autora relação entre
o segurado e a autora que é contratual inteligência do art. 405 do
C.C. apelo adesivo desprovido nessa parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS verba fixada em 1o grau no
patamar de 15% sobre o valor da condenação (R$ 11.770,00)
majoração
descabimento
valor fixado que é adequado para
remunerar os advogados da autora, considerada a natureza e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação
e o local da prestação do serviço apelo adesivo desprovido nesta
parte.
Resultado: apelo da ré desprovido. Recurso adesivo da autora
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Sul América Cia. Nacional de Seguros contra a ré Companhia Piratininga
de Força e Luz. Em síntese, a autora postulou a condenação da ré no pagamento, em
sede de regresso decorrente de sub-rogação, da quantia (R$ 11.772,00) que
desembolsou para indenizar seu segurado. Pediu a procedência da ação para tal
finalidade.
A ação demanda julgada procedente, condenadaa ré no
pagamento da quantia indicada na inicial, acrescida de correção monetária desde o
ajuizamento da ação, bem como de juros de mora de 1% a.m. contados da citação. A
sentença está a fls. 236/239.
Há recursos de lado a lado. O da autora é adesivo.
No arrazoado que ofereceu (fls. 242/257), dentre outros
argumentos, a ré alegou que a relação não é de consumo. Sustentou que não houve
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos. O sistema elétrico estava em
perfeitas condições. Não pode ser responsabilizada pelo prejuízo suportado pela autora
em face de sua segurada. Não houve qualquer falha/interrupção de energia que pudesse
acarretar uma possível queima nos aparelhos reclamados pela segurada da autora.
Segundo os laudos apresentados, a queima dos aparelhos ocorreu devido a descarga
atmosférica proveniente de raios. Evento da natureza não é de sua responsabilidade e
não guarda relação com suposta oscilação de tensão gerada por falha no fornecimento
de energia elétrica. O infortúnio foi causado por fato externo, de força maior. Os laudos
acostados foram produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório. Deveria
ter sido utilizada cobertura para queda de raio e não de danos elétricos. Não há nexo de
causalidade entre o fornecimento de energia da concessionária e os danos causados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor. A responsabilidade objetiva da concessionária não é integral. Pode ser
afastada por caso fortuito e força maior, como é o caso dos autos. Não foi cientificada a
respeito da existência do dano elétrico alegado na inicial. A Resolução no 414/2010
estabelece as disposições relativas ao ressarcimento de danos elétricos em unidades
consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico. Não estavam
presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Prequestionou a matéria. Pelo que
expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em seu recurso adesivo (fls. 320/331), a autora alegou que a
correção monetária e os juros de mora devem ser contados da data do evento danoso, ou
da data do desembolso. Defendeu a majoração dos honorários advocatícios para o
patamar de 20% sobre a condenação. Pediu o provimento do recurso para tais
finalidades.
Somente a autora ofertou resposta (fls. 262/291), na qual
basicamente pediu que o apelo da ré fosse desprovido.
É a síntese necessária.
Os recursos merecem ser conhecidos, porque foram interpostos
dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no DJE (cf.
artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). Os preparos
foram corretamente recolhidos.
Assim anotado, o recurso da ré não comporta provimento. O
apelo adesivo da autora merece ser provido em parte.
Pois bem. A ré alegou que não foi comunicada do evento e que
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora.
Não obstante, tal exceção não está prevista no art. 37, § 6o da CF,
tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei no
8.987/95). Ademais, não pode um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício
do direito de ação.
No mais, como já relatado, a autora, em razão de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro, pagou indenização no valor de R$ 11.772,00, para conserto dos bens
eletroeletrônicos que guarneciam a unidade consumidora segurada, danificados por
motivo de “descargas atmosféricas”. Este o valor buscado em face da ré, por conta da
propalada responsabilidade dela pelo evento.
Primeiramente, de se destacar que na hipótese dos autos é
objetiva a responsabilidade da ré. Assim é por conta do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal, de seguinte redação:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Dispõe o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel
que: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do caput do art. 203”.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade só se dá desde que feita prova de que o
evento foi provocado por caso fortuito ou força maior, culpa de terceiro ou exclusiva da
vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
Ademais, ao contrário do que quer fazer crer a ré, aplica-se ao
caso o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, na hipótese de defeitos no
serviço prestado e da ocorrência de fatos danosos relacionados aos riscos da atividade, a
concessionária responde, em razão do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da ré, uma
vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
As concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários. Ademais,
há de se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão
da energia recebida.
Em caso semelhante, já decidiu o STJ: “(...) concessionária
merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a
queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão ,
que pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
Os danos havidos nos equipamentos da segurada da autora
realmente advieram de oscilação de energia por conta de descargas atmosféricas. Neste
sentido, as conclusões constantes do trabalho da empresa contratada para regulação do
sinistro (fls. 54 e segs.).
Por outro lado, não foi demonstrada de forma inequívoca
qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre o
prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da apelante nos termos do artigo 373,
inciso II do CPC de 2015. As simples telas do sistema interno da ré não serviram para
demonstrar que não houve interrupção na unidade consumidora.
No mais, não há nos autos qualquer elemento que possa indicar
que havia problema nas instalações da segurada da autora.
Assim, não se há de falar em exclusão da responsabilidade civil
da concessionária, restando devidamente demonstrada nos autos a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora autora.
Na linha do que foi consignado na sentença, “os comprovantes de
depósito do valor alusivo à indenização foram juntados às fls. 42/50 e 69,
respectivamente, os quais são suficientes para alicerçar a pretensão da parte autora.
Da mesma forma, as despesas de vistoria e honorários de regulação do sinistro foram
devidamente comprovadas pelos documentos de fls. 54/58, 61/65 e 70/79”.
Em verdade, a ré não questionou o desembolso de quantia pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora para o pagamento de indenização ao seu segurado.
Em sendo assim, tem a autora o direito de receber, em regresso,
do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em prol do segurado. É o que
há muito preconiza a Súmula no 188 do STF, de seguinte redação:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro.”
O corolário é a manutenção da sentença, quanto ao principal.
O recurso adesivo da autora comprota parcial provimento.
Como anota, a autora se insurgiu quanto ao termo inicial de
contagem da correção monetária e dos juros moratórios de 1% a.m.
“Data maxima venia” do i. magistrado sentenciante, a correção
monetária de acordo com a tabela de cálculos do tribunal tem lugar desde a data do
desembolso.
Como se sabe, a correção monetária não se apresenta como
“plus”, mas é mera reposição do poder de compra da moeda. Não aplicá-la desde o
desembolso implicaria a diminuição desmotivada do crédito sub-rogado, qual seja,
enriquecimento indevido em favor da ré, pela diminuição
em termos reais

injustificada de seu montante.
De resto, a incidência dos juros de mora de 1% a.m. se dá mesmo
a partir da citação e não do evento ou do desembolso, como pediu a autora , uma vez
que a relação entre o segurado e a autora é contratual. Aplica-se à hipótese o art. 405 do
C.C. Rejeita-se, assim, a insurgência da autora neste aspecto.
Não comportam majoração os honorários advocatícios, fixados
em 1o grau no patamar de 15% sobre o valor da condenação (R$ 11.770,00), salvo por
conta da sucumbência recursal, como se verá abaixo.
O valor fixado é adequado para remunerar os advogados da
autora, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
Em suma, reforma-se a sentença apenas para modificar o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial de cômputo da correção monetária. O resultado de parcial provimento do recurso
adesivo da autora não leva à alteração da distribuição dos ônus da sucumbência, porque
a ré decaiu da totalidade do pedido inicial.
Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários de sucumbência para o patamar de 17% sobre a mesma base de cálculo
estipulada na sentença, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC. A quantia majorada
é adequada para remunerar condignamente os procuradores da autora.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o que
já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria
para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, nega-se provimento ao apelo da ré. Dá-se
parcial provimento ao recurso adesivo da autora.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO No: 35.177
Apelação Cível no 1006223-76.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado/Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso da ré, julgando prejudicado o recurso adesivo da
autora.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatórias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas e o voto condutor, deram causa aos danos
nos aparelhos indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág.
523, n. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
Reconhece-se
o
evento
de
força
maior,
excludente da responsabilidade objetiva da ré, em sendo
fortuito externo, a não ser que tivesse sido ministrada
pela autora a prova de que as descargas elétricas foram
previstas e a ré avisada de molde a providenciar algo em
condições de minorar as consequências.
Provido o recurso da ré e prejudicado o
recurso adesivo da autora, os ônus de sucumbência ficam
invertidos, reembolsando a autora à ré as custas e
despesas com atualização desde os desembolsos e pagando
honorários advocatícios arbitrados em 17% sobre o valor da
causa atualizado desde o ajuizamento.
É o meu voto.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
F7BD4CF
9
13
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
FC9B0F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006223-76.2015.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.